Tribunal: TJSP
Processo: 0083971-07.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA PERNA ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ANULOU A SENTENÇA , DETERMINANDO A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA - NOVA SENTENÇA PROLATADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO – APELO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA - ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL -

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA PERNA ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ANULOU A SENTENÇA , DETERMINANDO A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA - NOVA SENTENÇA PROLATADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO – APELO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA - ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0083971-07.2011.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
LOURENÇO DE MATOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0083971-07.2011.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: LOURENÇO DE MATOS SILVA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18314
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO

LESÃO NA PERNA ESQUERDA
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ANULOU A
SENTENÇA , DETERMINANDO A REABERTURA
DA
FASE INSTRUTÓRIA PARA OITIVA DE
TESTEMUNHA - NOVA SENTENÇA PROLATADA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO APELO
DO AUTOR
IMPERTINÊNCIA - ACIDENTE DE
TRABALHO NÃO COMPROVADO AUSÊNCIA DE
NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO NA
ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Lourenço de
Matos Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 06.05.2008, quando, no exercício das suas funções como ajudante geral,
lesionou a perna esquerda.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 29/34).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 55/62.
A sentença de fls. 129/131 julgou improcedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pedido inicial e isentou o vencido dos ônus de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 142/146). Preliminarmente, suscita o
cerceamento de sua defesa ante a ausência de colheita da prova testemunhal para
comprovação do nexo causal. No mérito, insiste, em suma, no argumento que é
portador de sequelas incapacitantes na perna esquerda, decorrentes do acidente
narrado, de modo que faz jus à concessão do benefício acidentário.
Contrarrazões às fls. 150/153.
Em Sessão realizada em 25.07.2017, o acórdão de fls.
181/186 afastou a sentença proferida e determinou que os autos fossem
encaminhados à origem para inquirição das testemunhas arroladas.
Colheu-se o depoimento de uma testemunha (fls. 196).
Adveio nova sentença às fls. 221/224 que julgou
improcedente o pedido inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus de
sucumbência, em face da isenção legal.
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls.
228/233 pugnando pela reforma da sentença. Alega que restaram comprovados nos
autos a redução da capacidade de forma parcial e permanente, bem como o nexo
causal, de modo que faz jus à concessão do benefício.
É o relatório.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional consistente em acidente típico, ocorrido em 06.05.2008, eis
que o autor, no exercício de sua função, atuando como ajudante geral, lesionou a
perna esquerda.
Realizada a prova médica na origem e, colhido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
depoimento da testemunha, conforme determinação do acórdão de fls. 181/186,
adveio a sentença que julgou improcedente o pedido, ante a não comprovação do
acidente de trabalho narrado na inicial (221/224).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Sem adentrar na análise de eventual incapacidade
apontada pela perícia, para que o autor pudesse fazer jus ao benefício pretendido não
bastaria a comprovação da incapacidade, pois deveria ele, também, comprovar a
ocorrência de acidente típico sofrido durante o trabalho ou no percurso por ele
utilizado para ir ou voltar (in itinere).
No entanto, não houve emissão de CAT

Comunicação de Acidente do Trabalho e nem concessão de benefício acidentário ao
autor.
Verifica-se que todas as diligências requeridas pelo
autor no curso do processo foram regularmente cumpridas e não suficientes para a
comprovação da ocorrência do acidente de trabalho.
Como bem delineado pelo juiz a quo, a testemunha,
embora tenha confirmado a ocorrência do acidente, não especificou a data, nem
tampouco os detalhes do referido infortúnio. Além disso, não há comprovação de
atendimento médico ou cirurgia contemporâneos à data do alegado acidente.
Ressalte-se, no particular, que o nexo não deve ser
presumido: “Não se admite a presunção da existência de nexo causal. Este deve ser
real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente
Desembargador Antônio Moliterno).
Acerca do tema, já ficou decidido:
ACIDENTE DO TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NEXO
CAUSAL
COM
A
MOLÉSTIA
APRESENTADA. Em infortunística o que se indeniza é a
limitação laborativa, parcial ou total e atual, decorrente de
acidente ou doença do trabalho, devendo haver nexo de
causalidade entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a mesma, não há
concessão do benefício acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 -
7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J. 9.2.99)
Note-se que ao autor cabe, exclusivamente, o ônus
probatório da ocorrência do acidente de trabalho (artigo 373, inciso I, do atual
Código de Processo Civil).
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
0001175-84.2011.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art.
86)
Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/05/2014
Data de publicação: 28/05/2014
Data de registro: 28/05/2014
Ementa: AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO
I.N.S.S. - ACIDENTE IN ITINERE -- LESÃO NO
MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
-
AUXÍLIO-
ACIDENTE - Falta de recolhimento do porte de remessa e
retorno de autos - Deserção - Apelação não conhecida.
AÇÃO ACIDENTÁRIA - REEXAME NECESSÁRIO -
ACIDENTE IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO
INFERIOR ESQUERDO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Nexo
causal não comprovado - É indispensável a demonstração
de que o segurado, quando e no local da ocorrência do
sinistro, seguisse o trajeto usual do trabalho para casa, sem
desvios
ou
interrupções
que
descaracterizassem
a
equiparação infortunística - Onus probandi do segurado
(artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil) -
Benefício
acidentário
indevido
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA REFORMADA - Isenta-se o obreiro dos
ônus da sucumbência, a teor do artigo 129, § único, da Lei
no 8.213/91 - Reexame necessário provido, prejudicado
recurso do obreiro.
Por conseguinte, diante da não comprovação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
sequelas oriundas de acidente de trabalho, prevalece, pois, a sentença tal como
lançada, observando-se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do
artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator